Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Omissão e Contradição não configurados. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar (i) se há contradição no acórdão ao permitir a presença dos juros de mora no valor consolidado sobre o qual incide a SELIC a partir da vigência da EC 113/2021; (ii) se houve omissão no acórdão quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019.
III. Razões de decidir
3. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado no sentido de que a Taxa Selic deve ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, sendo que tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso.
4. Segundo os termos do acórdão impugnado, não se encontra demonstrada a alegada prejudicialidade externa. É certo que o Tema 1.349 - RG foi admitido pelo STF conforme Acórdão de Repercussão Geral publicado em 24.11.2024, para analisar se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros. Contudo, não se verifica prejudicialidade externa, pois, no RE 1.516.074, inexiste determinação de sobrestamento de feitos.
5. É cabível o prosseguimento do feito enquanto não houver determinação de suspensão dos cumprimentos relacionados à ADI no 7435/RS, o qual pretende a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, com a redação dada pela Resolução no 482, de 19 de dezembro de 2022, de modo a afastar a aplicação da SELIC sobre a parcela de juros de mora, incidindo tão somente sobre o valor do crédito principal atualizado apurado até antes da vigência da Emenda Constitucional no 113/21.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
8. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV.Dispositivo 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.